Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600880-63.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600880-63.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600880-63.2024.6.16.0028 que, julgou procedente o pedido inicial para o fim de: 1) declarar a
nulidade dos votos obtidos pelo Democracia Cristã na eleição proporcional do Município de
Apucarana, com a consequente retotalização dos votos válidos com o devido recálculo dos
quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das cadeiras no legislativo
municipal, conforme o novo cálculo dos quocientes e médias pertinentes; 2) cassar o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Democracia Cristã, com a exclusão
de todas as candidaturas a ele vinculadas, inclusive daquelas que eventualmente tiveram diplomas
expedidos; 3) determinar a comunicação ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Apucarana acerca da presente decisão para a adoção das medidas que entender pertinentes para a
adequação dos vereadores conforme o eventual novo quadro de eleitos; 4) aplicar a sanção de
inelegibilidade à Investigada Shirley Aparecida Pepato Oliviere pelo prazo de 8 (oito) anos a contar
das eleições 2024 (artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64/1990). (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada por Diretório Municipal do Partido Social Democrático - PSD - do
Município de Apucarana em face de Israel Calis, Antonio Carlos Lopes Mendes, Kelli Cristina do
Prado Andreata, José Alexandre da Silva, Maria Cota Filha, Mauro Bertoli, Rogerio Aparecido de
Almeida, Shirley Aparecida Pepato Oliviere, Juliana Pereira dos Santos, João Rosinei Miquelão,
Adan Augusto Lenharo Fernandes e Sidney da Costa. Alega-se que, as candidaturas das
investigadas Shirley e Juliana foram fictícias, pois, a votação obtida por elas foi pífia, não
realizaram propagandas em redes sociais, não tiveram movimentação bancária e os recursos
estimáveis em dinheiro recebidos foram inferiores aos destinados aos candidatos homens.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (RECORRENTE)
DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUCAS ORTIZ LEUGI (ADVOGADO)
GUSTAVO PEDRO CILENTI DA SILVA (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721286
15/09/2025
17:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44721286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.157

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600880-
63.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO - OAB/PR92006
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCAS ORTIZ LEUGI - OAB/PR62351
ADVOGADO: GUSTAVO PEDRO CILENTI DA SILVA - OAB/PR70320
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta por partido político, em
razão de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, consubstanciada na
candidatura fictícia de candidata não eleita.
2. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo
a fraude e determinando a nulidade dos votos obtidos pelo partido, a cassação do
DRAP, a comunicação à Câmara Municipal e a inelegibilidade da candidata.

Num. 44721286 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
3. Interposição de recursos eleitorais pelos investigados, sob alegação de
cerceamento de defesa, violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e
ausência de comprovação de dolo ou intento fraudulento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro
de candidatura de candidata não eleita constituiu fraude ao preenchimento das cotas
de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, a justificar a manutenção
da sentença recorrida; e (ii) se há dolo ou anuência por parte da candidata que
justifique a inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fraude à cota de gênero restou caracterizada pela ausência de atos efetivos de
campanha, votação inexpressiva e depoimentos testemunhais que indicam a falta de
intenção da candidata em concorrer.
6. Ainda que caracterizada a candidatura fictícia, não restou comprovado que a
candidata contribuiu ou anuiu com a fraude, sendo demonstrado que foi induzida a
registrar a candidatura para preencher a cota de gênero.
7. A sanção de inelegibilidade deve ser afastada, ante a ausência de má-fé, a
postura colaborativa da candidata e o contexto de manipulação partidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos eleitorais conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença quanto
ao reconhecimento da fraude à cota de gênero, mas afastando-se, de ofício, a
inelegibilidade da candidata.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de atos de campanha, a votação inexpressiva e
a demonstração de falta de intenção da candidata em concorrer caracterizam fraude
à cota de gênero. 2. A sanção de inelegibilidade não se aplica quando ausente a
comprovação de dolo ou anuência da candidata com a fraude, evidenciada a
indução e a manipulação para o registro da candidatura.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO 060182264/MS, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, Acórdão de 06/02/2024; TSE, REspe nº 232, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE 08/03/2021; TSE, AgR no REspe nº 060010998, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 03/12/2024; TSE, Agravo Em REspe 060052128/BA, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023; TRE-PR, AIJE nº 060054419/PR, Rel.
Desa. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 22/08/2024.

Num. 44721286 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos eleitorais, um interposto por ADAN AUGUSTO LENHARO
FERNANDES e outro por MIGUEL LUIZ VILASBOAS, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, reconhecendo a fraude à cota de gênero.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Partido Social Democrático
de Apucarana, em razão de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, diante da candidatura
fictícia de Shirley Aparecida Pepato Oliviere e de Juliana Pereira dos Santos, sob o fundamento
de que a votação obtida por elas foi pífia, não realizaram propagandas em redes sociais, não
tiveram movimentação bancária e os recursos estimáveis em dinheiro recebidos foram inferiores
aos destinados aos candidatos homens.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, apreendendo que não
houve fraude na candidatura de Juliana Pereira dos Santos e, por outro lado, que a fraude ficou
configurada com relação a Shirley Aparecida Pepato Oliviere, tendo determinado: a) a nulidade
dos votos obtidos pelo Democracia Cristã na eleição proporcional do Município de Apucarana,
com a consequente retotalização dos votos válidos com o devido recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das cadeiras no legislativo municipal,
conforme o novo cálculo dos quocientes e médias pertinentes; b) a cassação do DRAP do
Democracia Cristã, com a exclusão de todas as candidaturas a ele vinculadas, inclusive daquelas
que eventualmente tiveram diplomas expedidos; c) a comunicação ao Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de Apucarana acerca da presente decisão para a adoção das medidas

Num. 44721286 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
que entender pertinentes para a adequação dos vereadores conforme o eventual novo quadro de
eleitos; d) aplicação da sanção de inelegibilidade à Investigada Shirley Aparecida Pepato Oliviere
pelo prazo de 8 anos a contar das eleições 2024 (artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº
64/1990).
Em face da decisão, foram interpostos dois recursos eleitorais.
ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES (ID 4455557), sustenta, em preliminar, que houve
violação ao princípio da vedação da decisão não surpresa, ante à juntada de provas sobre fato
novo após a instrução, com alegações finais, sob o patrocínio de novo advogado. Com isso,
requer a nulidade das alegações e da sentença, prolatada com base nas informações novas. No
mérito, alega que a sentença merece reforma, pois não restou comprovado o dolo ou qualquer
intento fraudulento por parte dos investigados, especialmente em relação à candidatura de Shirley
Aparecida Pepato Oliviere. Alegou ainda que a candidata não recebeu votação pífia, sendo maior
que a de alguns candidatos homens, bem como que houve atos de campanha ainda que por
terceiros. Ao final, pugna, preliminarmente pela nulidade da sentença e, no mérito, requer a
reforma da sentença para que a AIJE seja julgada improcedente (ID 44554774).
MIGUEL LUIZ VILASBOAS alega, preliminarmente que: a) a sentença é nula, em razão de
cerceamento de defesa, porque lhe foi vedada a produção de provas e depoimentos em juízo,
devendo todo candidato eleito ser incluído ao processo; b) houve a violação ao princípio da
vedação da decisão não surpresa e à regra de que a sentença deve ser fundamentada
exclusivamente com base nas provas constantes dos autos; c) a investigada alterou a versão dos
fatos apenas em alegações finais, com a apresentação de confissão, sob o patrocínio de novo
advogado, violando a boa-fé objetiva. No mérito, afirma que houve atos de campanha, registro de
candidatura e desejo íntimo e pessoal da candidata em participar do pleito e voto próprio, sendo a
candidatura de Shirley legítima. Requer, em preliminar, seja declarada a nulidade da sentença,
determinando o retorno dos autos à fase instrutória e, no mérito, a reforma da sentença para que
a AIJE seja julgada improcedente. Requer, ainda, que o recurso seja recebido com efeito
suspensivo até o trânsito em julgado da demanda (ID 44554776).
Em contrarrazões, o PSD alegou que a apresentação de alegações extemporâneas de fatos é
infundada e que inexiste hipótese de cerceamento de defesa. No mérito, assevera que a
candidatura de Shirley foi fictícia, devendo ser negado provimento ao recurso (ID 44554783 e
44554785).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau de jurisdição
requereu o conhecimento e o não provimento dos recursos apresentados (ID 44554791).
Em razão do requerimento de efeito suspensivo ao recurso de MIGUEL LUIZ VILASBOAS, o
então Relator decidiu no sentido de que o recurso em questão já é dotado de efeito suspensivo,
inexistindo pedido a ser apreciado.
ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES apresentou petição requerendo o desentranhamento
da manifestação em contrarrazões, juntadas pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro
grau de jurisdição, sob o fundamento de que o Promotor, no caso, atua como fiscal da lei e não
como parte (ID 44582161).

Num. 44721286 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (ID 44613405) opinando pelo
parcial provimento dos recursos eleitorais interpostos, para afastar a inelegibilidade de Shirley,
mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau, entendendo que as provas constantes dos
autos são suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude à cota de gênero.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.

II. PRELIMINAR
Os recorrentes aduziram, em preliminar, a nulidade da sentença e o retorno do processo à fase
instrutória, em razão de: a) cerceamento de defesa, porque foi vedada a produção de provas pelo
assistente simples MIGUEL LUIZ VILASBOAS bem como depoimento em juízo; e b) violação aos
princípios da vedação da decisão surpresa, da boa-fé objetiva e à regra de que a sentença deve
ser fundamentada exclusivamente com base nas provas constantes dos autos.
II.i Da alegação de nulidade da sentença e retorno dos autos à fase instrutória por
cerceamento de defesa:
Segundo os recorrentes, a sentença é nula, devendo o processo retornar à fase instrutória, ante à
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Alegam que lhe foi vedada a produção de
provas e depoimentos em juízo, devendo todo candidato eleito ser incluído no processo.
No caso concreto, verifica-se que em ID 44554665, Miguel Luiz Vilasboas e Antônio Luciano
Facchiano peticionaram nos autos, requerendo inclusão no feito, sob a alegação de que, se
procedente o pedido e a exclusão dos votos do partido Democracia Cristã, em razão do recálculo,
os votos válidos passariam a 60.673, e o quociente eleitoral a 5.516, de forma que os vereadores
eleitos Adan Lenharo, Luciano Facchiano e Miguel Vilas Boas perderiam a vaga para os
candidatos Odarlone Orente, Lucas Leugi e Pablo da Guarda. Em razão disso, requereram a
regularização do pólo passivo da ação e, como consequência, o adiamento da audiência já
designada, para que pudessem requerer a produção de provas.
O Juiz determinou a intimação das partes e do Ministério Público para se manifestarem sobre o
pedido, ponderando que a audiência não seria redesignada e que "caso o pedido não seja
decidido antes da audiência designada, considerando que aparentemente possam ser atingidos
por eventual procedência do pedido inicial, o que justifica a intervenção, fica, desde logo, deferida
a participação dos Procuradores dos referidos candidatos na audiência, com o uso da palavra
para formularem perguntas e participarem ativamente da produção da prova oral" (ID 44554670).
Em audiência, o Juízo indeferiu o pedido de cancelamento da audiência e a inclusão dos
requeridos como assistentes litisconsorciais, considerando que a ação é direcionada ao DRAP do

Num. 44721286 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
DC e aos candidatos que o compõem, bem como que os requerentes serão atingidos apenas
indiretamente em razão da procedência do pedido. O Magistrado a quo, no entanto, "deferiu a
inclusão dos referidos candidatos como assistentes, na forma do disposto no artigo 119 do CPC,
haja vista serão atingidos em caso de procedência do pedido inicial, de forma que é flagrante que
possuem interesse em que a sentença seja favorável aos requeridos. Todavia, conforme já
exposto na decisão anterior proferida no processo, recebem o processo no estado em que se
encontra, qual seja, na fase de instrução artigo 119 do CPC)", conforme Ata acostada em ID
44554698.
Miguel Luiz Vilasboas, portanto, foi admitido como assistente simples no feito, recebendo o
processo no estado em que se encontra, ou seja, na fase de instrução, conforme prevê o artigo
119 do CPC, com a sua presença registrada em ata de audiência realizada em 12/12/2024 (ID
44554698).
Ressalta-se que, em 09/12/2024 (ID 44554670), restou consignado em despacho o deferimento
do uso da palavra pelos procuradores de Miguel e de Antônio, para formularem perguntas e
participarem ativamente da produção da prova oral, em audiência, sendo asseverado com
antecedência, ante ao princípio da boa-fé processual, que a audiência marcada para 12/12/2024
não seria redesignada.
Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, já que, admitidos
como assistentes simples, receberam o processo no estado em que se encontrava, sendo-lhes
oportunizada a participação ativa e a produção de prova oral em audiência, o que foi declinado
pelo advogado de Miguel, que afirmou que "Em caso de indeferimento informa-se que por parte
dos Interessados Miguel Luiz Vilasboas e Luciano Fachiano não serão formuladas perguntas visto
as razões acima expostas de cerceamento de defesa", conforme ata de audiência (ID 44554698).
Cabe salientar que Miguel foi candidato a vereador pelo PDT - Partido Democrático Trabalhista,
eleito suplente com 1.388 votos, e demonstrou interesse processual em intervir na demanda,
decorrente do possível prejuízo, caso procedente a AIJE, após a exclusão dos votos direcionados
aos candidatos do Democracia Cristã.
Conforme bem decidiu o Magistrado sentenciante, o interesse de Miguel não é suficiente para
caracterizar uma assistência litisconsorcial, porquanto não é filiado ao Democracia Cristã e não
tem o risco de ter os seus votos anulados, sendo atingido apenas por efeito reflexo, decorrente do
recálculo do quociente eleitoral, que implica a perda de uma vaga de suplência, a saber:
"Ao que se colhe dos autos, MIGUEL LUIZ VILASBOAS e ANTONIO LUCIANO
FACCHIANO ingressaram no processo na condição de terceiros assistentes
simples. Assim, nos termos do parágrafo único do artigo 119 do CPC, recebem o
processo no estado em que se encontre, ou seja, a partir do ato processual
demarcado pelo seu ingresso no feito.
Portanto, se ingressaram no processo na fase de instrução, não há se falar em
retornar para a fase de defesa escrita (contestação) e especificação de provas.
Convém frisar que não se evidencia no caso o litisconsórcio necessário, haja vista
que MIGUEL LUIZ VILASBOAS e ANTONIO LUCIANO FACCHIANO não integraram
o DRAP a ser atingido pela eventual declaração de nulidade. Aqui, é importante

Num. 44721286 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
observar que os referidos candidatos, em caso de procedência, são atingidos
apenas indiretamente, a depender dos novos cálculos em caso de declaração de
nulidade dos votos vinculados ao DRAP do Partido DEMOCRACIA CRISTÃ, com a
perda do mandato que ora exercem. Ou seja, não lhes são aplicadas quaisquer
sanções decorrentes da eventual procedência da AIJE, sendo que a eventual perda
do mandato é apenas a consequência dos recálculos dos quocientes eleitoral e
partidário e da retotalização dos votos.
Registre-se que, por terem indicado nos autos que podem ser atingidos pela
decisão, possibilitou-se o ingresso no feito e assegurou-se todos os meios de
defesa, a partir do ingresso. Observe-se que participaram efetivamente da colheita
da prova oral e puderam se manifestar acerca de todos os documentos que foram
carreados aos autos, efetivando-se o pleno contraditório e a ampla defesa.
Neste cenário, não se evidencia qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa, de
modo que não comporta acolhimento a nulidade arguida. Dito isto, afasto a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa."

Dessa forma, conforme se infere dos precedentes do TSE e desta Corte, há o entendimento de
que na ação proposta com fundamento na ofensa ao artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, não há
litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos registrados da chapa impugnada,
porque os suplentes teriam mera expectativa de direito, não sofrendo efeitos jurídicos imediatos
com a cassação da chapa, como ocorre com os candidatos eleitos. Foi destacado, inclusive, que
os suplentes podem integrar a ação, mas como meros litisconsortes facultativos, de maneira que
sua inclusão no polo passivo não é pressuposto necessário para a viabilidade da AIJE, a saber:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. AIJE
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E
FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS DADOS AO PARTIDO
PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM DOS QUOCIENTES ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO.
RETOTALIZAÇÃO
DAS
RESPECTIVAS
VAGAS.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA
DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.
(...)
3.2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, é inexigível a formação de
litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do partido ou aliança a
que se atribui a prática de fraude, sendo obrigatória apenas entre os eleitos, os
quais sofrem, diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos. Os suplentes
são litisconsortes meramente facultativos. Precedente.
(...)

Num. 44721286 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral 060182264/MS,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 16, data 15/02/2024)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). ART. 14, § 10, DA
CF/88. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXIGÍVEL APENAS ENTRE OS
ELEITOS. DECADÊNCIA. AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. Reitere-se que no julgamento do AgR-REspe 685-65/MT, finalizado em
28/5/2020, esta Corte decidiu ser inexigível, para as ações relativas ao pleito de
2016 e 2018, a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os
candidatos do partido ou aliança a que se atribui a prática de fraude, sendo ele
obrigatório apenas entre os eleitos.
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 232, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41, Data 08/03/2021)

Com isso, observa-se que o requerente participou da ação como assistente simples, no estado
em que o processo se encontrava, para aderir à parte, sendo-lhe oportunizada a participação
ativa e efetiva, com possibilidade de interrogar as partes e apresentar alegações finais.
Portanto, diante da orientação firmada pelo TSE, rejeita-se a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa.

II.ii. Da alegação de nulidade da sentença em razão da violação aos princípios da vedação
da decisão surpresa, da boa-fé objetiva e à regra de que a sentença deve ser fundamentada
exclusivamente com base nas provas constantes dos autos:
Ambos os recorrentes aduziram nulidade da sentença, em razão de violação ao princípio da
vedação da decisão surpresa e da boa-fé objetiva, considerando que a sentença foi
fundamentada em confissão, informada em documento proveniente de outro processo, com
fundamento em fatos novos, trazidos apenas na fase de alegações finais.
As alegações de que a sentença foi fundamentada em provas de outro processo e fatos novos
não merecem prosperar.
Da análise dos autos, observa-se que Shirley apresentou alegações finais, dia 22/01/2025,

Num. 44721286 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
conforme ID 44554711.
Em 23/01/2025, Adan Augusto Lenhado Fernandes apresentou alegações finais (ID 44554721),
na qual atacou as alegações finais de Shirley, arguindo apresentação extemporânea de fatos,
violação do princípio da boa-fé objetiva. Assim, apesar de não intimado especificamente para
falar sobre os fatos, manifestou-se espontaneamente a respeito, antes da prolação da sentença,
não havendo que se falar em "decisão surpresa".
Inclusive, foi a alegação de nulidade, feita por Adan, que ensejou a preliminar na sentença, sobre
"apresentação extemporânea de fatos e violação de boa-fé objetiva", devidamente afastada (ID
44554741).
Quanto ao recorrente Miguel Luiz Vilasboas, apesar de não ter se manifestado sobre o
depoimento de Shirley perante o Ministério Público, em suas alegações finais (ID 44554719), as
considerações realizadas pelo recorrente Adan Augusto Lenhado Fernandes, que é parte no
processo e assistido, aproveita ao assistente simples, já que se trata de matéria de defesa
comum.
Importante notar que as alegações finais de Shirley é a sua primeira oportunidade, no processo,
de apresentar a sua versão sobre os fatos, no sentido de que não queria concorrer à eleição
como candidata e que procurou o Ministério Público para documentar a sua posição, de forma
não viciada. Isso porque, a contestação (ID 44554599) foi realizada por advogados dos demais
candidatos do Drap do partido Democracia Cristã, que em seguida solicitam a desabilitação da
qualidade de representantes de Shirley, conforme ID 44554701. E ainda que se tratasse de
alteração de versão, importante salientar que a parte não se vincula às versões sobre os fatos
trazidos aos autos, podendo alterá-las, sempre que entender necessário, desde que respeitada
boa-fé processual, o que restou incólume nos presentes autos.
Com isso, verifica-se que a sentença foi fundamentada no conjunto probatório juntado aos autos,
dentre os quais os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência, bem como as narrativas
e demais provas do processo que corroboram a ausência de atos de campanha e o caráter fictício
da candidatura de Shirley.
A utilização da confissão realizada perante o Ministério Público Eleitoral, juntada com as
alegações finais, foi devidamente combatida, pelo recorrente Adan, não havendo que se falar em
violação à decisão surpresa ou ao princípio da boa-fé objetiva, que justifique uma nulidade.
Ademais, conforme explicou o Juiz, na sentença, os fatos trazidos em alegações finais apenas
confirmam o que já havia sido narrado na inicial, a saber:
"(...)
Apresentação extemporânea de fatos e violação da boa-fé objetiva
O Investigado Adan Augusto Lenharo Fernandes afirma que houve apresentação
extemporânea de fatos, o que violou o princípio da boa-fé objetiva, pois teria a
Investigada Shirley apresentado sua derradeira manifestação no processo com
alegações contrárias e diversas daquelas apresentadas na contestação, sem que
estivessem presentes em nenhum momento processual e defendeu a necessidade

Num. 44721286 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
de sua oitiva em Juízo.
A preliminar não procede. Afinal, a manifestação da Investigada Shirley não traz
novos fatos, mas, tão somente, confirma aqueles trazidos na inicial.
Saliente-se que, na audiência de instrução realizada para a colheita da prova oral, a
então defesa constituída pela Investigada Shirley informou que ela não desejava
prestar o seu depoimento pessoal. Assim, considerando que o depoimento pessoal
não pode ser compelido em sede de AIJE, dispensou-se o interrogatório da
Investigada. Aqui, calha destacar que, "ante a falta de previsão na Lei
Complementar n. 64/1990 e o caráter indisponível dos interesses envolvidos, não há
depoimento pessoal dos investigados em AIJE". (TSE, AIJE n. 0601779-05/DF,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 11/03/2021). NO mesmo sentido: AI n.
28918/SC, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 25/02/2019; AIJE n. 0601754-89/DF,
Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 13/12/2018).
Contudo, a Investigada Shirley, posteriormente, compareceu espontaneamente na
sede do Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que afirmou que desejava dar
o seu depoimento sobre os fatos investigados e foi ouvida pelo representante
ministerial. Na sequência, diante da revogação do mandato pelos então
procuradores que atuavam na sua defesa (observe-se que foram os próprios
advogados que revogaram o mandato de representação processual Id. 128157107),
a Investigada constituiu novo Procurador, este que apresentou nos autos a sua
versão dos fatos, oportunidade em que confirmou que nunca pretendeu ser
candidata. Neste cenário, a Investigada não acrescentou fatos novos na ação
proposta, mas apenas confirmou o narrado na inicial.
De qualquer forma, essa nova versão dada pela Investigada foi devidamente
submetida ao contraditório dos demais investigados, da parte Investigante, do
Ministério Público e dos Assistentes e não é isolada nos autos. Registre-se que,
todas as provas foram submetidas ao contraditório, sendo assegurada a ampla
defesa a todos os Investigados, de forma que o norte adotado pela nova defesa da
Investigada, ainda que em contradição com aquela apresentada inicialmente, não
implica qualquer nulidade a ser reconhecida por prejuízo à defesa.
Acrescente-se que não há qualquer razão para que o processo retorne para a fase
de instrução para a colheita do depoimento pessoal da Investigada, haja vista que,
como acima pontuado, o depoimento pessoal em AIJE não pode ser compelido, ou
seja, necessário que ocorra de forma espontânea. Sobre o tema, é de ser aplicado,
por analogia, a disposição do artigo 47-E da Resolução TSE n. 23.708/2019, que
regulamenta o rito das representações, reclamações e pedidos de direito de
resposta, que reza:
Art. 47-E. A representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a prestar
depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo, se requerer na
contestação ou intimada(o)sem que seja cominada pena de confissão, compareça
de forma voluntária para se manifestar sobre pontos que entender relevantes para a
defesa. (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)

Num. 44721286 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
No presente feito, a Investigada optou por apresentar espontaneamente a sua
versão nos autos de forma escrita (nos autos n. 0600906-61.2024.6.16.0028 prestou
depoimento em Juízo, oportunidade em que confirmou a versão dada por escrito
neste feito), o que deve ser respeitado e não pode ser desconsiderado, vez que
corroborada pelos demais elementos probatórios trazidos aos autos.
Pensar diferente e exigir o seu depoimento pessoal, sem que tenha manifestado a
sua intenção espontânea, seria constranger a Investigada, em afronta ao disposto
na Resolução n. 492/2023 do CNJ, que tornou obrigatórias as diretrizes
estabelecidas no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, na medida
em que optou por não ser inquirida em Juízo neste processo, embora o tenha feito
nos autos n. 0600906-61.2024.6.16.0028.
Com efeito, não procede a necessidade de retorno do processo para a fase
instrutória para a colheita do depoimento pessoal da Investigada Shirley, de forma
que rejeito a preliminar.
(...)"

Portanto, não há qualquer irregularidade que justifique a nulidade arguida, razão pela qual a
preliminar deve ser rejeitada.

II.iii. Do pedido de desentranhamento das contrarrazões do MP:
O recorrente Adan Augusto Lenharo Fernandes, em petição de ID 44582161, requereu o
desentranhamento da manifestação do Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição,
sob o fundamento de que é custus legis e não tem legitimidade para impugnar o recurso das
partes.
Sem razão o recorrente.
No caso, a apresentação de manifestação Ministerial, de cunho opinativo, não implica prejuízo às
partes, as quais tiveram o contraditório e a ampla defesa plenamente resguardados, dentro do
devido processo legal, sendo o indeferimento do pedido de rigor.

III. MÉRITO
III.i. Os recorrentes alegam, em síntese, que a candidata Shirley obteve uma quantidade de votos
maior do que vários candidatos homens, realizou atos de campanha, bem como votou em si
mesma, de forma que a sua candidatura é legítima. Asseveraram ainda que não restou
comprovado dolo ou intento fraudulento por parte dos investigados, especialmente em relação à
candidatura de Shirley Aparecida Pepato Oliviere, devendo a sentença ser reformada.

Num. 44721286 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
O Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que a candidatura de Shirley ocorreu em flagrante
fraude à cota de gênero. Explicou que a prova testemunhal colhida em audiência, corroborada
pelas alegações finais da investigada, esclareceu que a candidatura de Shirley ocorreu contra a
sua vontade, apenas para preencher a cota de gênero, sem que tenha realizado qualquer ato de
campanha. Concluiu ainda que Shirley, apesar de não querer ser candidata, anuiu à fraude, já
que assinou os documentos, tirou foto para santinho e compareceu ao comitê de campanha para
a retirada do material (ID 44554741).
Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal em verificar: a) se a apresentação do registro de
candidatura de Shirley, candidata não eleita pelo Partido Democracia Cristã, constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, a justificar a
manutenção da sentença recorrida; e b) se há dolo ou anuência por parte de Shirley que justifique
a inelegibilidade.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
"Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso - seja de poder

Num. 44721286 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social - que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade."

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração de
fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo de abuso
de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos eleitos e dos
diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos
diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193-92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi,
julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747-89, rel. Min. Edson Fachin, DJE
de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Num. 44721286 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
Ademais, consoante o disposto na Súmula 73 do TSE:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30%
(trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1)
votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O
reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos
a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222
do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que "Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, "O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).

Num. 44721286 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, revela-se
patente a ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Shirley Aparecida Pepato
Oliviere, em consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE, de modo que os
recursos devem ser desprovidos.
Segundo os depoimentos colhidos em audiência:
Gustavo Henrique Carleti declarou, como testemunha, que reside no Edifício Savanas,
endereço indicado no RRC de Shirley, mas nunca ouviu falar ou viu Shirley no edifício. Que não
viu nenhuma propaganda eleitoral de Shirley, no local, Que mandou mensagem para o síndico do
edifício, onde mora, perguntando se conhecida Shirley e ele disse que não, que nunca tinha visto
no condomínio e também perguntou para outros moradores que também disseram que não
conheciam-na (ID 44554687).
Gabriel de Souza Merett, ouvido como testemunha, afirmou que trabalha com a filha de Shirley,
Thais, que nunca falou da candidatura de sua mãe, sendo que no carro da Thais havia apenas
um adesivo de outro candidato, denominado "Odarlone" e do Recife (ID 44554688).
Ivan Carlos Virmond, testemunha, relatou, em audiência, que trabalhou para o Deputado Arilson
e conhece Shirley, mas ela nunca pediu voto e não fez campanha. Disse que não viu ninguém
fazendo campanha para a Shirley e que viu no carro da filha da Shirley propaganda do Recife e
do Odarlone (ID 44554689).
Luiz Carlos de Carvalho, ouvido como informante, disse, em juízo, que a Thais, filha de Shirley,
é casado com o seu sobrinho e que nunca viu ninguém fazendo campanha ou pedindo votos para
Shirley, que não sabia que ela era candidata, que quem lhe disse que ela era candidata foi o seu
sobrinho e que o declarante trabalhou para a campanha de Lucas Leugi (ID 44554690).
O tio de Shirley e pai do Prefeito Júnior, Sebastião Ferreira Martins (ID 44554691), ouvido como
informante, afirmou que pediu votos para a sobrinha, tinha santinho de Shirley e votou nela, mas
não viu Shirley fazer campanha. Já Elisangela da Silva Firmiano Popowicz declarou, como
testemunha, que Thaís, filha de Shirley fez campanha para a mãe e pediu voto, por meio de
whatsapp, sendo que Shirley propriamente foi até o comitê de campanha pegar material de
eleição (ID 44554692).
Fabio Yujji Yoshida Hayashida, por sua vez, afirmou em juízo que já morou no Edifício Savanas
e apenas ficou sabendo que Shirley era candidata em razão de comentários no prédio, mas ela
pessoalmente não lhe pediu voto (ID 44554693).
Paulo Fabricio Magri dos Reis, ouvido como testemunha, foi coordenador de mídias e logísticas
dos candidatos a vereador, declara, em juízo, que fez material de campanha para Shirley e
lembra dela em eventos de campanha. Afirmou também que Shirley pegou santinhos e adesivos
de parachoques e que atualmente é assessor do gabinete do prefeito (ID 44554693).

Num. 44721286 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
Observa-se de todos dos depoimentos colhidos, que as testemunhas afirmaram não ter visto
Shirley diretamente realizando atos de campanha, pedindo votos ou entregando santinhos.
Ao contrário, as testemunhas Gustavo, Gabriel, Ivan e Luiz Carlos, Shirley foram assertivas ao
afirmarem que Shirley não queria ser candidata, não realizou atos de campanha e não pediu
votos.
Já os demais afirmaram que terceiros fizeram campanha por ela, pediram votos, mas em nenhum
momento disseram que a própria Shirley realizou atos de campanha. O tio da candidata,
Sebastião Ferreira Martins, disse que ele próprio fez campanha pela sobrinha e Elisângela
afirmou que a filha de Shirley fez campanha para a mãe e pediu votos pelo whatsapp.
Fábio, que morou no mesmo edifício de Shirley, afirmou que nunca a viu, o que é bastante
estranho para uma pessoa que era supostamente candidata a vereadora no município. Enquanto
Paulo Fabrício afirmou que Shirley teve acesso a perfurados e adesivos de parachoques, porém
pela análise do conjunto probatório verifica-se que ela nunca usou adesivos em carros, já que
nenhuma das pessoas ouvidas em juízo disseram ter visto adesivo de Shirley em veículos. Ao
contrário, Ivan e Gabriel afirmaram taxativamente que viram no carro da filha de Shirley, Thaís,
adesivos apenas de Recife e de Odarlone, o que demonstra claramente que a investigante não
tinha vontade de se expor publicamente ou realizar campanha eleitoral.
Esses fatos declarados em juízo, em audiência de instrução, são corroborados pela versão da
investigada, em fase de alegações finais, em que Shirley informa que, em depoimento realizado
perante o Ministério Público Eleitoral, declarou que não queria se candidatar, sentiu que foi
usada, nunca distribuiu santinhos e sequer sabia que era parte investigada (ID 44554711).
Importante salientar que, apesar de as ações n.º 0600880-63.2024.6.16.0028 e n.º 0600906-
61.2024.6.16.0028 terem partes diversas, serem instruídas separadamente e julgadas por
sentenças distintas, versam sobre os mesmos fatos, envolvendo a suposta candidatura fictícia de
Shirley. Com isso, importante considerar que, nos autos de processo n.º 0600906-
61.2024.6.16.0028, Shirley prestou depoimento pessoal em juízo, tendo declarado de forma clara
e detalhada que nunca teve a intenção de disputar cargo eletivo, sendo utilizada como
instrumento para o cumprimento formal da cota de gênero. Tal fato traz maior credibilidade às
informações constantes das alegações finais, bem como às declarações das testemunhas, na
presente demanda, no sentido de que, de fato, Shirley não queria ser candidata, mas cedeu a
pressões políticas e registrou candidatura apenas para preencher a cota de gênero necessária ao
partido político.
Além disso, observa-se que a candidata obteve apenas 17 votos, que apesar de ser quantia
maior que de dois candidatos homens, como alegam os recorrentes, trata-se de um número
ínfimo, acima apenas de 5 candidatos em um total de 166 candidatos e um montante de 66.859
votos
válidos
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=74250;tipo=3/totaliz
acao), a saber:

Num. 44721286 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
Quanto à prestação de contas, verifica-se que a candidata recebeu recursos estimáveis em
dinheiro, no valor de R$ 1.321,66, do candidato a Prefeito Rodrigo Lauer Lievore, relacionado a
santinhos. Não recebeu dinheiro em pecúnia, nem realizou despesas em campanha, conforme
informações
publicadas
no
endereço
eletrônico
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002139180/202
4/74250, a saber:
Ainda que conste na prestação de contas o recebimento de santinhos, com foto da candidata, não
há nos autos provas de que os distribuiu, como caracterização de ato efetivo de campanha.
Tal conduta, em que a candidata formalmente se mantém no processo eleitoral sem a real
intenção de concorrer, configura um artifício para burlar a legislação eleitoral, comprometendo a
legitimidade e a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação efetiva das
mulheres na política.
Nesse sentido, esta Corte assim se manifestou:

Num. 44721286 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PADRONIZADAS.
ELEMENTOS
INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 caracteriza-
se pelo lançamento de candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com o intuito de
viabilizar o lançamento de um número maior de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio
do verbete da Súmula TSE 73, "configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim
permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas
zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3)
ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura
de terceiros". grifo nosso
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico,
contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação suficientemente
grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve início de campanha
eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid-19,
ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes para
comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes circunstâncias e
indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na
cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
7. À míngua de elementos que indiquem que, apesar de terem consentido com o
lançamento das candidaturas, as candidatas fictícias tivessem ciência da fraude e
havendo elementos que indicam que o consentimento delas foi viciado, pois não
receberam nenhum apoio do partido para a realização da campanha, não se aplica a
sanção de inelegibilidade.

Num. 44721286 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e: (a) cassar
o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pelo
Partido Social Liberal - PSL de Figueira nas Eleições 2020; (b) cassar os diplomas
de todos os candidatos a ele vinculados; (c) declarar a nulidade dos votos obtidos
pelo Partido Social Liberal - PSL de Figueira/PR nas Eleições 2020; e (d) determinar
ao juízo da 119ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à decisão e proceda à
retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário
(AIJE nº 060054419/PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani. Julgamento:
22/08/2024 Publicação: 28/08/2024).

O artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e a Súmula 73 do TSE prevêem a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta fraudulenta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
No presente caso, embora tenha restado caracterizada a candidatura fictícia, não se verifica, das
provas constantes dos autos, que Shirley contribuiu ou anuiu com a fraude, de forma que não é
possível imputar-lhe responsabilidade pela prática do ilícito eleitoral.
Ao contrário, observa-se que Shirley contribuiu com as investigações, demonstrando de forma
clara que não teve a intenção de se candidatar. Além disso, a candidata sequer foi consultada
pessoalmente se queria ou não se candidatar, mas sim por interposta pessoa, seu marido, quem
de fato aceitou a candidatura. Quanto aos documentos, também restou comprovado que foi a sua
filha que entregou os documentos ao partido, para dar entrada no registro de candidatura, de
forma que Shirley acabou sendo induzida a aceitar os fatos diante da ameaça de que a sua filha
poderia perder o emprego, cogitada pelo seu marido.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44613404) se manifestou no mesmo sentido, a saber:
"No caso, embora se reconheça a existência de candidatura fictícia para fins de
fraude à cota de gênero, os elementos probatórios coligidos, especialmente os
depoimentos prestados por Shirley em juízo, não permitem imputar-lhe
responsabilidade pela prática do ilícito eleitoral. Ao contrário, a investigada foi clara
e coerente ao afirmar que jamais teve a intenção de se candidatar, tendo sido
induzida a fornecer seus documentos sob o argumento de que “não precisaria fazer
nada”, confiando em orientação de familiares.
Shirley demonstrou desconhecimento sobre o alcance jurídico do registro de
candidatura, expressou arrependimento por ter aceitado participar do processo e
buscou colaborar com a Justiça Eleitoral ao prestar declarações espontâneas e
consistentes, tanto ao Ministério Público quanto em juízo, revelando ter sido utilizada
para o cumprimento formal da cota sem efetiva participação na campanha.
Nesse sentido, entende-se possível afastar a sanção de inelegibilidade à candidata,
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende que a medida só
deve ser aplicada quando demonstrada a participação dolosa do investigado na

Num. 44721286 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
prática do ilícito, não se justificando sua imposição em casos nos quais restar
evidenciada a ausência de má-fé, a postura colaborativa da candidata e o contexto
de manipulação partidária."

Com isso, entendo que no caso não houve participação dolosa da investigada na prática do ilícito.
Ao contrário, verifica-se que Shirley foi vítima de uma série de violências, que se iniciaram no
ambiente doméstico e se estenderam para o âmbito público razão pela qual afasto a sanção de
inelegibilidade, ante à ausência de má-fé, postura colaborativa e contexto de manipulação, em
que se encontrava.
No que concerne à cassação do DRAP, a jurisprudência do TSE, inclusive sedimentada na
própria Súmula 73, é clara ao dispor que tal sanção decorre da constatação da fraude à cota de
gênero, independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos demais
candidatos vinculados à legenda. O objetivo é coibir a burla à norma de forma eficaz,
responsabilizando o partido pela apresentação de chapas que não observem o espírito da lei.
Importa frisar, por fim, que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná publicou a Resolução nº
935/2024, que institui o Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero na Justiça
Eleitoral, visando fiscalizar, orientar e propor medidas contra fraudes nas candidaturas femininas,
buscando garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições. A Resolução detalha ações
como audiências públicas, reuniões com partidos e campanhas de conscientização, além de
instituir um selo de reconhecimento para boas práticas.
Deste modo, mister o desprovimento dos recursos interpostos, bem como o afastamento da
sanção de inelegibilidade à Shirley.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos
recursos eleitorais interpostos por ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES e por MIGUEL
LUIZ VILASBOAS, para o fim de manter a sentença no tocante ao reconhecimento da fraude à
cota de gênero, mas de ofício afastar a inelegibilidade.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44721286 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071832300000043659600
Número do documento: 25091517071832300000043659600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:51:15
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600880-63.2024.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRENTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS - Advogados do(a) RECORRENTE: DANYLO
FERNANDO ACIOLI MACHADO - PR92006, LUIZ FERNANDO VILASBOAS - PR73716 -
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - APUCARANA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS ORTIZ LEUGI - PR62351, GUSTAVO PEDRO CILENTI DA
SILVA - PR70320, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO -
PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.09.2025